Tribunal: TJMT
Processo: 1015224-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015224-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIUSCA AIESSA PRADO DE ALMEIDA - CPF: 003.890.821-20 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS E PROLONGADAS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência. A recorrente sustenta falha na prestação de serviço essencial e ocorrência de dano moral presumido em razão das interrupções prolongadas e reiteradas. A concessionária defende a regularidade do serviço, a ocorrência de causas externas e a realização de compensação tarifária administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica configuram falha na prestação de serviço essencial apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, submetendo a concessionária à responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, impondo à concessionária o dever de prestação contínua, adequada e eficiente, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

As provas dos autos demonstram a ocorrência de interrupções sucessivas e prolongadas no fornecimento de energia elétrica durante o mês de setembro de 2024, fato reconhecido pela própria concessionária.

A interrupção reiterada de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa, diante dos transtornos causados à rotina familiar da consumidora.

Alegações de rompimento de cabos, sobrecarga e outras ocorrências operacionais configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada pela concessionária, não afastando o dever de indenizar.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a essencialidade do serviço e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço essencial.

Interrupções sucessivas e prolongadas no fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Segunda Turma Recursal, RI n. 1030107-53.2025.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 09.12.2025, publ. DJE 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por KATIUSCA AIESSA PRADO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, id. 302622393.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença merece reforma por não ter considerado adequadamente a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial. Argumenta que as interrupções prolongadas e sucessivas configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral presumido, independentemente de prova específica do prejuízo. Destaca que a energia elétrica é serviço essencial e que sua interrupção por período prolongado ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que as inte
rrupções foram pontuais e decorrentes de causas externas, tendo sido prontamente atendidas dentro do prazo regulamentar de 24 horas. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que eventual compensação já foi realizada nas faturas posteriores, afastando qualquer responsabilidade indenizatória.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se as sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica configuram falha na prestação de serviço essencial capaz de gerar dano moral indenizável.

No caso em análise, restou incontroverso que houve interrupções no fornecimento de energia elétrica na residência da recorrente durante o mês de setembro de 2024. A própria recorrida reconheceu a ocorrência dos eventos em sua contestação e apresentou documentos técnicos que comprovam que houve interrupções por períodos prolongados e sucessivos (id. 302622390 – Pág. 2).

A relação jurídica entre as partes caracteriza típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A recorrida, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, submete-se à responsabilidade civil objetiva, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo sofrido, independentemente de culpa.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, conforme previsto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a obrigatoriedade de prestação contínua, adequada e eficiente. A essencialidade do serviço impõe à concessionária dever reforçado de diligência, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade econômica.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado tem se orientado no sentido de que a interrupção prolongada e sucessiva de energia elétrica em unidade consumidora configura dano moral in re ipsa. Nesse sentido, a Segunda Turma Recursal já decidiu:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS E PROLONGADAS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. As interrupções de energia, comprovadas pelos próprios documentos da Recorrente, estendem-se por períodos prolongados e sucessivos, o que caracteriza falha na prestação do serviço essencial.3. Eventos como aumento de consumo, altas temperaturas ou queima de transformador constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade da concessionária. 4. A interrupção indevida e reiterada de energia em imóvel adimplente configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência dominante das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 5. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) supera o parâmetro usualmente aplicado em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1030107-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que as interrupções não foram eventos isolados, mas sim ocorrências sucessivas ao longo de vários dias, comprometendo a rotina familiar da recorrente. O período de instabilidade no fornecimento, ainda que as interrupções individuais tenham respeitado o prazo regulamentar de 24 horas, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A alegação da recorrida de que as interrupções decorreram de causas externas, como rompimento de cabos e sobrecarga, não afasta sua responsabilidade. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, tais eventos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela concessionária, não constituindo excludente de responsabilidade. A empresa deve estar preparada para lidar com essas situações, mantendo a rede elétrica em condições adequadas de funcionamento.

Quanto ao argumento de que houve compensação nas faturas posteriores, observo que tal medida não elide a responsabilidade extracontratual pelos transtornos causados. A compensação tarifária prevista na regulamentação setorial tem natureza administrativa e não se confunde com a reparação civil por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que a indenização por dano moral deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Assim, considerando a gravidade da falha (privação reiterada de serviço essencial), a capacidade econômica da recorrida, os transtornos causados à recorrente e sua família, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que se mostra adequado às circunstâncias do caso e alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando procedente o pedido inicial e condenando a recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

acrescidos de juros de mora a partir da citação (Correspondente a taxa Selic, deduzido o IPCA-E) e correção monetária a partir deste arbitramento (Aplicação única da taxa SELIC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026